Tribunal: TJDFT
Processo: 0701941-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701941-69.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS RECORRIDA: MONTE ALEGRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO DE CONSULTA AO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. SNIPER. FASE DE IMPLANTAÇÃO. INVIABILIDADE. 1. O sistema SNIPER busca facilitar a localizar bens e ativos a partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, destacando os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual, permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais. 1.1 Ocorre que, o referido sistema se encontra em fase de implantação e seu banco de dados ainda não está completo, consoante informações constante no site do CNJ, que aponta que os dados ainda estão processo de integração. 2. No caso concreto, já foram realizadas diligências pelo Juízo de primeira instância, em cooperação com a exequente, mediante pesquisas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, as quais se mostram infrutíferas, o que reforça, por ora, a inutilidade do pedido de consulta via sistema SNIPER. 3. Não tendo o agravante envidado todos os esforços ao seu alcance para localizar bens penhoráveis da parte executada, permanecendo inerte em tal mister, inviável a reforma da decisão agravada para impor ao Juízo ônus que incumbe à parte. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 4o, 5o e 797, todos do CPC, insurgindo-se contra o indeferimento da pesquisa no sistema SNIPER, ao argumento de ser um meio eficaz para localização de bens da parte recorrida, acrescentando que tal procedimento está em consonância com os princípios da efetividade e duração razoável do processo. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (Num. 46079996 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 4o, 5o e 797, todos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “no caso concreto, já foram realizadas diligências pelo Juízo de primeira instância, em cooperação com o Banco exequente, mediante pesquisas aos sistemas SISBAJUD (ids. 138291233; 133738006; 133738007) e INFOJUD (ids. 139295118; 139295121; 139295122; 139295123; 139295124; 139295125), as quais se mostraram infrutíferas, o que reforça, por ora, a inutilidade do pedido de consulta via sistema SNIPER” (ID Num. 45238359 - Pág. 5); “acresça-se que inexiste notícia no processo de referência de que a parte agravante tenha realizado qualquer diligência para localização de outros bens do devedor nos bancos de dados acessíveis ao público por meio do cartório extrajudicial competente (mediante o pagamento dos respectivos emolumentos), além do ERIDFT (id. 140820439) – cuja referência a certidão de matrícula atualizada indica que o bem não mais pertence ao executado (id. 143600796) –, que não necessitam de intervenção do Poder Judiciário, tais como CENSEC (Sistema do Colégio Notarial do Brasil para gerenciar bancos de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil), e CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens). Tais bancos de dados podem oferecer informações de bens dos devedores” (ID Num. 45238359 - Pág. 5); “deste modo, não tendo a parte agravante envidado esforços para localizar bens penhoráveis, permanecendo inerte em tal mister, inviável a reforma da decisão agravada para impor ao Juízo ônus que incumbe à parte” (ID Num. 45238359 - Pág. 5). De modo que, rever tais assertivas é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017